Tribunal: STF
Processo: RE 1421157
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJAC e da SJRO, cujo voto/ementa transcrevo (eDOC 7, p. 1-4): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO DO QUADRO EM EXTINÇÃO DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADES AUXILIARES DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GEAAPCC-EXT. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GDEXT. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso inominado da União contra sentença que a condenou ao pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais/GDEXT, no montante equivalente a 80 (oitenta) pontos até a efetiva implementação do primeiro ciclo de avaliação, bem ainda a implantar a Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais/GEAAPCC-EXT, alegando a impossibilidade de extensão, a aposentados, de gratificação que não está prevista na legislação, além de que a equiparação aos casos de gratificações pretéritas é indevida, considerando que não há similitude fática entre as normas. 



    2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso. 3. No que se refere ao mérito, não prosperam os argumentos da parte recorrente, pois a sentença os enfrentou satisfatoriamente, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos com base no permissivo do artigo 46 da Lei n. 9.099/95, segundo os quais: “(...) A controvérsia dos autos diz respeito à natureza atribuída à GEAAPCC-Ext, se indenizatória ou remuneratória, o que determina, por conseguinte, a possibilidade ou não de sua extensão nos mesmos patamares garantidos aos servidores em atividade aos inativos e pensionistas, notadamente àqueles que possuem direito à paridade nos termos das EC 41/2003 e EC 47/2005. Inicialmente verifica-se que a GEAAPCC-Ext foi instituída com valor fixo, a ser pago independentemente de qualquer aferição de critério individual ou institucional ou localidade de lotação do servidor, sendo devida na hipótese de ocupação dos cargos elencados no art. 10, inciso III, da Lei 13.681//2018. Como se vê, o pagamento ocorre em razão do desempenho das atribuições típicas dos cargos de nível auxiliar do PCC-Ext. Trata-se, portanto, de adicional de função, e não de gratificação paga pela execução do trabalho em condições anormais, motivo pelo qual deve ser estendida aos inativos nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade. Sobre o tema, não há como deixar de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, sendo a vantagem paga a todos os servidores da ativa no mesmo patamar, a despeito de a legislação instituidora das gratificações determinar o seu pagamento e gradação segundo critérios de desempenho institucional e individual a serem individualmente avaliados, será dotada de caráter genérico, o que imporia a sua extensão aos servidores inativos ainda beneficiados pela regra de paridade, ou seja, àqueles que tenham se aposentado antes da edição da EC 41/2003, ou que, nos termos de seu art. 3º, já tivessem reunido as condições para tanto. Na hipótese da GEAAPCC-Ext a sua natureza de adicional remuneratório se torna ainda mais inequívoca, porque sequer foi prevista na legislação critérios para aferição de desempenho institucional e individual, mediante avaliação individual. Ademais, o fato de não ser paga a todos os servidores em nada descaracteriza sua natureza remuneratória. Isso porque a análise da generalidade ou não da gratificação é feita em função de determinado cargo ou carreira e não de todos aqueles que integram a entidade ou órgão. Em outras palavras, se para a carreira ou cargo, o pagamento é feito indistintamente, possui natureza remuneratória, sobretudo quando possui como substrato atividades típicas do cargo, caso da GEAAPCC-Ext. Em razão de sua natureza remuneratória, o não pagamento aos aposentados e pensionistas incide em vício de inconstitucionalidade, por afronta à regra da paridade/isonomia tratada nas emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, abordadas em tópico anterior. A TNU, através do PEDILEF 05207399620144058300, firmou entendimento nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS - GACEN. NATUREZA REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA TNU. INCIDÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM Nº 13. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO. [...] Ora, a GACEN tem previsão legal e o direito de paridade, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e do artigo 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005, é consagrado constitucionalmente, autoaplicável, de eficácia plena, de maneira que não pode ser contido, muito menos esvaziado, pela legislação infraconstitucional. 19. Ante o exposto, conheço do Pedido de Uniformização e nego-lhe provimento, reafirmando a tese da natureza remuneratória da GACEN, acrescendo-se, agora, o seu caráter geral, bem como o direito à paridade da parte autora, pois aposentada anteriormente à EC 41/2003, que extinguiu tal direito". (PEDILEF nº 05033027020134058302. Relator: Juiz Federal Ronaldo José da Silva. DJ: 11/12/2015. DOU: 05/02/2016). No STF, esse entendimento foi ratificado no julgamento monocrático do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.154.840, relatado pelo Ministro Edson Fachin, em 29 de agosto de 2018. No caso dos autos, a parte autora aposentou-se no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - NA, nas regras da EC nº47/2005 (Id 714497946 - pág. 06), garantindo-lhe o direito à paridade com servidores em atividade. Esse o contexto, a parte autora faz jus à percepção da GEAAPCC-Ext no mesmo valor mensal fixo percebido pelos servidores ativos, nos moldes do art. 10 da Lei 13.681/2018, devendo ser paga a diferença entre os valores recebidos e aqueles pagos aos servidores em atividade a esse mesmo título, respeitando-se a prescrição quinquenal. (...)”



    4. É mister realçar que o Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 596962 (Tema 156), fixou a seguinte tese: “I – As vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas; (...)”(RE 596962, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).



    5. De mais a mais, esta Turma Recursal já se deparou com a matéria ao julgar o recurso inominado n. 0012649-21.2018.4.01.4100, tendo decidido, por unanimidade, no mesmo sentido do entendimento da sentença ora confirmada, no sentido de que “(...) a gratificação GEAAPCC EXT é para aos servidores transpostos da ativa, em valor fixo aos servidores que prestam atividades auxiliares, sem qualquer requisito – avaliação de desempenho individual – sendo, portanto, genérica. (...)”



    6. Consideram-se prequestionadas todas as teses eventualmente levantadas pela parte ré no seu recurso, diante da interpretação a contrario sensu da Súmula n. 356 do Supremo Tribunal Federal/STF[1], segundo a qual a mera menção da questão na petição é suficiente para o seu prequestionamento, mesmo não tendo sido diretamente enfrentada pela decisão recorrida.



    7. Em face ao exposto, CONHEÇO, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré.



    8. CUSTAS isentas. CONDENO a parte ré, pois que vencida, no pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (estes indevidos quando ausentes contrarrazões), os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.



    9. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos.



    É como voto”. 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 169, I e II, da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (direito à paridade) e à Súmula Vinculante 37. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o implemento da denominada GEAAPCC EXT (Gratificação de Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext) não se estende aos aposentados, por ausência de previsão em lei.



    Desse modo, ressalta-se que houve violação à referida Súmula Vinculante 37, uma vez que o acórdão recorrido, com apoio no princípio da isonomia, ampliou “para a aposentadoria gratificação que não se estende – de forma peremptória – aos inativos”  (eDOC 13, p. 7). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Com efeito, a sentença a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, assentou (eDOC 5, p. 1-7):



    “Trata-se de demanda em que a parte autora pretende o pagamento de Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt e Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext em igualdade de condições com os servidores em atividade, com base no princípio constitucional da igualdade, bem como o pagamento das diferenças decorrentes das referidas incorporações. 



    A isonomia entre os servidores ativos e inativos estava prevista originalmente no §4º do art. 40 da CF/88, e posteriormente, em virtude de alteração promovida pela EC nº 20/98, no § 8º do mesmo dispositivo legal. 



    Com a promulgação da Emenda Constitucional 41/03, a regra deixou de fazer parte do texto constitucional para se constituir em regra de transição no corpo da própria Emenda mencionada, garantindo a paridade e reconhecendo o direito adquirido em seu art. 7º. 



    A Emenda Constitucional 47/2005, nos artigos 2º e 3º, Parágrafo Único, estendeu esse direito aos servidores que ingressaram no serviço antes de 16/12/98 (edição da EC 20/98) e 31/12/2003 (edição da EC 41/2003) que se valessem das regras de transição previstas no artigo 6º da Emenda Constitucional n° 41/2003. 



    Logo, encontram-se ao abrigo do princípio da paridade ou isonomia entre ativos e inativos: os que já se encontravam em inatividade na data da edição da EC 41/03 e os que se enquadram nos artigos 3º e 6º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005. No caso dos autos, a parte autora aposentou-se no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - NA, nas regras da EC nº47/2005 (Id 714497946 - pág. 06), garantindo-lhe o direito à paridade com servidores em atividade. 



    Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt 



    A Lei 12.800, de 23/04/2013, instituiu a Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais – GDExt, devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais (PCC-Ext), em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional. 



    Atualmente, a gratificação está prevista no art. 11 da Lei 13.681, de 18/06/2018, que dispõe que a GDExt tem como limite máximo o valor de 100 (cem) pontos e mínimo o valor de 30 (trinta) pontos para os ativos: 



    (...)



    Para os inativos, a pontuação foi concedida pela média dos pontos recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses, quando percebida a gratificação por período igual ou superior a 60 (sessenta) meses ou em 50 (cinquenta) pontos, quando percebida a gratificação por período inferior (§4º do art. 11º da Lei 13.681/2018): 



    (...)



    Ocorre que o § 3º do art. 11 da supracitada Lei também determina que os servidores que integrarem o Plano de Classificação de Cargos dos ex-Territórios Federais perceberão a GDExt em valor correspondente a 80 pontos (oitenta pontos), no caso de impossibilidade de realização de avaliação de desempenho ou até que seja processado o resultado da primeira avaliação: 



    (...)



    Ora, diante destes artigos, revela-se patente o tratamento desigual existente no caso concreto, pois se inicialmente a razão da norma era premiar o desempenho do servidor em atividade, a realidade se mostrou diversa, com o nítido propósito de estabelecer diferença remuneratória entre ativos e inativos. Ademais, tal tratamento discriminatório não possui nenhuma finalidade que possa ser salientada para que se pudesse aferir a proporcionalidade entre os meios e o objetivo a ser alcançado. Em suma, não existe qualquer finalidade explícita ou implícita na Lei que autorize o tratamento diverso entre o aposentado que não pode ser avaliado, pois não existia esta previsão na época em que ainda trabalhava e o servidor ativo que não foi avaliado em função de omissão da Administração. Além disso, não há como vislumbrar um incremento na eficiência em razão do(a) servidor(a) inativo(a) receber valor inferior ao funcionário que está na ativa sem ser avaliado. 



    Portanto, através da análise das normas que instituíram a gratificação pleiteada na demanda, conclui-se que deverá ser realizada a equiparação entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, quanto ao valor da pontuação que lhe foi atribuída enquanto possuir caráter genérico. 



    Outrossim, cumpre destacar que, quando restaurada a natureza pro labore faciendo dessa gratificação, o direito dos inativos deverá restringir-se aos dos critérios estabelecidos na lei de regência, a serem observados pela Administração após a data inicial assinalada como início da implementação do processo de avaliação dos servidores ativos. 



    (...)



    No caso dos autos, a UNIÃO não comprova ter sido realizado o primeiro ciclo de avaliação. 



    Assim, tendo sido comprovado o direito à paridade e o caráter geral da gratificação, a parte autora faz jus à incorporação da GDPGPE em valor correspondente a 80 pontos, a partir de sua implementação, até a efetiva implantação do primeiro ciclo de avaliação. 



    Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCC-Ext 



    A Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do PCC-Ext - GEAAPCCExt foi instituída pela Lei 12.800, de 23/04/2013 e mantida pela Lei 13.681, de 18/06/2018, em seu art. 10, inciso III, integrando a estrutura remuneratória dos integrantes de nível auxiliar do PCC-Ext: 



    (...)



    A controvérsia dos autos diz respeito à natureza atribuída à GEAAPCC-Ext, se indenizatória ou remuneratória, o que determina, por conseguinte, a possibilidade ou não de sua extensão nos mesmos patamares garantidos aos servidores em atividade aos inativos e pensionistas, notadamente àqueles que possuem direito à paridade nos termos das EC 41/2003 e EC 47/2005. 



    Inicialmente verifica-se que a GEAAPCC-Ext foi instituída com valor fixo, a ser pago independentemente de qualquer aferição de critério individual ou institucional ou localidade de lotação do servidor, sendo devida na hipótese de ocupação dos cargos elencados no art. 10, inciso III, da Lei 13.681//2018. 



    Como se vê, o pagamento ocorre em razão do desempenho das atribuições típicas dos cargos de nível auxiliar do PCC-Ext. 



    Trata-se, portanto, de adicional de função, e não de gratificação paga pela execução do trabalho em condições anormais, motivo pelo qual deve ser estendida aos inativos nos moldes percebidos pelos servidores da ativa, desde que o beneficiário seja titular do direito à paridade. 



    Sobre o tema, não há como deixar de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, sendo a vantagem paga a todos os servidores da ativa no mesmo patamar, a despeito de a legislação instituidora das gratificações determinar o seu pagamento e gradação segundo critérios de desempenho institucional e individual a serem individualmente avaliados, será dotada de caráter genérico, o que imporia a sua extensão aos servidores inativos ainda beneficiados pela regra de paridade, ou seja, àqueles que tenham se aposentado antes da edição da EC 41/2003, ou que, nos termos de seu art. 3º, já tivessem reunido as condições para tanto. 



    Na hipótese da GEAAPCC-Ext a sua natureza de adicional remuneratório se torna ainda mais inequívoca, porque sequer foi prevista na legislação critérios para aferição de desempenho institucional e individual, mediante avaliação individual. Ademais, o fato de não ser paga a todos os servidores em nada descaracteriza sua natureza remuneratória. Isso porque a análise da generalidade ou não da gratificação é feita em função de determinado cargo ou carreira e não de todos aqueles que integram a entidade ou órgão. Em outras palavras, se para a carreira ou cargo, o pagamento é feito indistintamente, possui natureza remuneratória, sobretudo quando possui como substrato atividades típicas do cargo, caso da GEAAPCC-Ext. Em razão de sua natureza remuneratória, o não pagamento aos aposentados e pensionistas incide em vício de inconstitucionalidade, por afronta à regra da paridade/isonomia tratada nas emendas constitucionais 41/2003 e 47/2005, abordadas em tópico anterior 



    (...)



    No STF, esse entendimento foi ratificado no julgamento monocrático do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.154.840, relatado pelo Ministro Edson Fachin, em 29 de agosto de 2018. 



    No caso dos autos, a parte autora aposentou-se no cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos - NA, nas regras da EC nº47/2005 (Id 714497946 - pág. 06), garantindo-lhe o direito à paridade com servidores em atividade. 



    Esse o contexto, a parte autora faz jus à percepção da GEAAPCC-Ext no mesmo valor mensal fixo percebido pelos servidores ativos, nos moldes do art. 10 da Lei 13.681/2018, devendo ser paga a diferença entre os valores recebidos e aqueles pagos aos servidores em atividade a esse mesmo título, respeitando-se a prescrição quinquenal”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido afirma que a gratificação é paga indistintamente, independente de avaliação individual. É firme o entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual é possível a extensão a inativos de vantagem de caráter geral. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FUNCIONAL. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que as vantagens de caráter geral, concedidas aos servidores da ativa, são extensíveis aos inativos, conforme o disposto no art. 40, § 8º, da Constituição. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da vantagem, seria necessário o exame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é inviável em recurso extraordinário (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 918.171-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Gratificação técnica de nível superior. Extensão a servidor inativo. Natureza da gratificação. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a extensão aos servidores inativos das vantagens concedidas em caráter geral aos servidores em atividade, nos termos do art. 40, § 8º, da CF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 890.733-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Vantagem oriunda da distribuição dos recursos do Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Administrativos Fazendários – FASAF. Caráter geral da extensão. Extensão a inativos e pensionistas. Possibilidade. Aplicação do tema 153 da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.023.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.08.2018). 



    A jurisprudência desta Corte também e pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de extensão aos inativos e pensionistas de gratificações concedidas aos servidores em atividade, especialmente quanto à natureza da verba, é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local. 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES. LCE 59/2004. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO A INATIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A controvérsia referente à natureza jurídica da Gratificação de Risco de Policiamento Ostensivo, se genérica ou pro labore faciendo, tem natureza infraconstitucional. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 913.469-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NATUREZA DA VANTAGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que as vantagens de natureza genérica, concedidas ao pessoal da ativa, são extensíveis aos aposentados, em nome do princípio da isonomia, nos termos do § 8º do art. 40 (na redação anterior à EC 41/2003) da Magna Carta. 2. A discussão acerca da natureza jurídica de parcelas remuneratórias devidas a servidores públicos é de índole eminentemente infraconstitucional. Pelo que é de incidir a Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 576.441-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.08.2011). 



    Além disso, ressalto que a garantia da paridade remuneratória decorre diretamente da Constituição Federal. Desse modo, não merece prosperar a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 37 (Súmula 339 do STF). Vejam-se, a respeito, os seguintes precedentes:



    “I. Proventos de aposentadoria: Constituição, art. 40, § 4º (§ 8º na redação da EC 20/98): regra de paridade com os vencimentos do cargo correspondente que tem precisamente o sentido de dispensar que a lei estenda ao inativo, em cada, caso, o benefício ou vantagem que outorgue ao servidor em atividade: logo, quando incide, o dispositivo constitucional ilide a aplicação da Súmula 339. Precedentes. II. Recurso extraordinário: descabimento: fundamentação deficiente: incidência da Súmula 284” (RE 407.271-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 29.06.2007).



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.  PARIDADE DE VENCIMENTOS POR MEIO DE DECRETO. GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra da paridade de vencimentos (art. 40, § 8º, da CF/88, redação anterior à EC 41/2003) dispensa a exigência de edição de lei para estender ao inativo, em cada caso, o benefício ou vantagem outorgada ao servidor em atividade. IV - Agravo regimental improvido” (RE 601.225-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.09.2010). 



    Por oportuno, destaco em caso específico, os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.422.307, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da SJAC e da SJRO, cujo voto-ementa apresenta o seguinte cabeçalho (fl. 1, Doc. 12): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR(A) APOSENTADO(A) DO QUADRO EM EXTINÇÃO DO EXTERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADES AUXILIARES DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GEAAPCCEXT. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS/GDEXT. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DA UNIÃO. NÃO PROVIMENTO.” 



      No apelo extremo (Doc 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação a dispositivos constitucionais, na medida em que o acórdão recorrido “determinou o pagamento de gratificação não prevista em lei para o cargo da autora após a sua inativação” (fl. 11, Doc. 14). Sustenta que não existindo dispositivo legal a embasar o pleito da parte autora, ao Judiciário é vedado conceder aumento aos servidores públicos, mesmo com fundamento na isonomia formal e material, por implicar em afronta direta ao princípio da independência dos poderes, consagrado no art. 2º da Constituição, conforme estabelecido na Súmula Vinculante 37 (fl. 10, Doc. 14) 



    (...) 



    Além disso, o Juízo de origem manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido proferida nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 8) 



    (...)



    Em contexto semelhante, embora relativamente a gratificações diversas, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento do RE 597.154-QO-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/5/2009, reconhecendo a repercussão geral da questão e reafirmando sua jurisprudência, pacificou o entendimento no sentido de que, quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDATA), uma vez consignado seu caráter genérico, devem ser aplicados aos servidores inativos os mesmos critérios de cálculo estabelecidos para os servidores em atividade, “de acordo com a sucessão de leis de regência”. 



    Com base nessa compreensão, editou-se a Súmula Vinculante 20, nos seguintes termos: 



    (...)



    Em outra oportunidade, ao apreciar o RE 633.933-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 1º/9/2011, Tema 410), sob a sistemática da repercussão geral, esta CORTE assim decidiu: 



    (...)



    Dessa forma, assentou-se a legitimidade da extensão aos inativos dos mesmos critérios de cálculo para o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte (GDPGTAS), previstos aos servidores ativos, enquanto não regulamentada a gratificação, dado o seu caráter genérico. 



    Do mesmo modo, no julgamento do RE 631.389-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/6/2014, Tema 351), também submetido ao regime do art. 543-B do CPC/1973, o Plenário consignou que, enquanto não processados os resultados da primeira avaliação de desempenho, a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) deveria ser paga aos inativos e pensionistas no mesmo percentual devido aos servidores em atividade. Confira-se a ementa desse julgado: 



    (...)



    Outrossim, no exame do RE 662.406-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2015, Tema 664), relativo à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária (GDATFA), esta CORTE assentou a tese, dotada de repercussão geral, de que “o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior”. 



    Com razão o Juízo de origem que, calcado na reiterada jurisprudência do STF, procedeu à análise da legislação pertinente à Gratificação de Desempenho do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais/GDEXT e à Gratificação Específica de Atividades Auxiliares do Plano de Classificação de Cargos dos Ex-Territórios Federais/GEAAPCC-EXT e às circunstâncias fáticas do caso, para atestar que se trata de vantagem de caráter geral, a ser paga aos inat